Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-88.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000081-88.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000571-38.2022.9.3.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/07/2023 Publicação: 28/07/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO N. 11.302/2022 – ABANDONO DE POSTO – ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO À PENA DE 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 5º DO DECRETO – RECURSO PROVIDO. - O decreto que concede o indulto natalino é de competência constitucional e privativa do Presidente da República, que define as condições e os requisitos que entender cabíveis para a concessão do benefício, não competindo ao Poder Judiciário o estabelecimento de condições não previstas no Decreto Presidencial para o deferimento do benefício. - O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não supere cinco anos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o 3º Sgt PM Jason Novais Duarte e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento ao presente recurso, para conceder ao embargante o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022. Ficaram vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Rúbio Paulino Coelho, que negaram provimento aos embargos infringentes e de nulidade. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos por Jason Novais Duarte contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de execução penal por ele interposto, para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se dos autos que o 3º Sgt PM Jason Novais Duarte, ora embargante, foi condenado à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas iras do artigo 195, combinado com o artigo 80, ambos do Código Penal Militar (CPM), sendo-lhe concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo n. 2000571-38.2022.9.13.0003 de Primeira Instância, Evento 12 – GUIA12 e Processo n. 2000036-46.2021.9.13.0003 – Evento 159). Em 1º/02/2023, a defesa do 3º Sgt PM Jason Novais Duarte pleiteou junto ao juízo de execução a concessão do indulto natalino, nos termos do artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022, o que foi indeferido pelo juízo em 04/02/2023 (Processo n. 2000571-38.2022.9.13.0003 de Primeira Instância, Evento 12 - MANI6, MANI7 e DEC5). Inconformada com a referida decisão, a defesa interpôs agravo em execução (Processo n. 2000571-38.2022.9.13.0003 de Primeira Instância – Evento 12 - AGRAVO4). Após o seu regular processamento, a Colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso da defesa, para manter a decisão combatida que negou o pedido de concessão do indulto natalino ao ora agravante, restando o acórdão ementado nos seguintes termos: EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO POR CRIME DOLOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO N. 11.302/2022 – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Incabível é a concessão de indulto aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública condenados por crimes dolosos, em observância ao art. 2º do Decreto n. 11.302/2022 (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator). V.V. - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5° DO DECRETO N. 11.302/2022 – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO - A previsão do art. 2° do Decreto não é especial em relação à previsão do art. 5°. O Decreto concede indulto para várias situações distintas. - Para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5° não se aplicam os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 2° (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) (Processo n. 2000571-38.2022.9.13.0003 de Segunda Instância - Evento 16). Novamente inconformada, a defesa do 3º Sgt PM Jason Novais Duarte, através da defensora pública Dra. Letícia Barra Vieira, interpôs o presente recurso de embargos infringentes e de nulidade. Em suas razões recursais, inicialmente alegou que deve prevalecer o voto vencido da lavra do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, porquanto é inconcebível aceitar o argumento de que o art. 5º do Decreto n. 11.302/22 não se aplica aos crimes previstos no Código Penal Militar ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de que ele deve ser interpretado em conjunto com o art. 2º do referido Decreto. Salientou que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7330, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), não impede o julgamento do presente pedido, uma vez que restou deferido o pedido de medida cautelar para suspender a expressão “no momento de sua prática”, constante da parte final do art. 6°, caput, e o § 3° do art. 7º, ambos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Outrossim, destacou que na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874 restaram expressas as seguintes premissas: (1) É competência discricionária do Presidente da República a definição dos requisitos e da extensão do ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade; (2) o exercício do poder de indultar não fere a separação de poderes por supostamente esvaziar a política criminal estabelecida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário, uma vez que foi previsto exatamente como mecanismo de freios e contrapesos para possibilitar um maior equilíbrio na Justiça Criminal, dentro da separação de poderes, que é uma das cláusulas pétreas de nossa Carta Magna (CF, art. 60, § 4°, III); (3) o Decreto de Indulto não é um ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal e, consequentemente, torna-se passível de controle jurisdicional para apuração de eventuais inconstitucionalidades, cujos limites estabelecidos nos artigos 2° e 60, § 4°, III da CF, ao definir a separação de poderes, impedem a transformação do Poder Judiciário em "pura legislação", derrogando competências constitucionais expressas do Chefe do Poder Executivo e substituindo legítimas opções pelas suas. Nesse contexto, alegou que, quando o presidente quis excepcionar a concessão do indulto, o fez expressamente, conforme se verifica nos arts. 7º ou 8º do Decreto presidencial n. 11.302/2022. Citou julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a fim de corroborar o entendimento manifestado no voto vencido. Com tais argumentos, requereu que seja acolhido o recurso, para que seja reformada a decisão embargada e, consequentemente, concedido o indulto natalino ao apenado. A eminente procuradora de Justiça apresentou suas contrarrazões aos embargos infringentes, sob os seguintes fundamentos: Entretanto, não há dúvida de que o entendimento esboçado no voto vencedor conferiu a melhor interpretação à situação em análise, pois, conforme demonstrado pelo Desembargador Relator Fernando Armando Ribeiro, acompanhado pelo Desembargador Osmar Duarte Marcelino, o fato de o crime de abandono de posto ter sido praticado, necessariamente, de forma dolosa, por si só, impede a concessão do indulto natalino no caso em comento. Isso porque, nos termos do que dispõe o artigo 2º do Decreto n. 11.302/2022, a aludida benesse só é autorizada “aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) nas hipóteses em que, no exercício da função ou em decorrência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dela, tenham sido condenados por delitos culposos ou com excesso culposo” (evento 16 dos autos n. 2000571-38.2022.9.13.0003 de 2ª instância), o que, contudo, não se verifica nestes autos. Muito embora o artigo 5º do Decreto n. 11.302/ 2022 tenha realmente previsto a concessão do indulto natalino, de forma abrangente, às “pessoas” condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, o que, inclusive, vem sendo alvo de amplas discussões em torno da sua possível inconstitucionalidade, o artigo 2º do referido Decreto, por sua vez, buscou conferir tratamento diferenciado aos agentes públicos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, justamente em virtude da especificidade de suas funções, instituindo balizas à concessão do indulto em relação a eles. Portanto, ao estabelecer que o indulto natalino só será concedido aos agentes da segurança pública condenados pela prática, no exercício de sua função ou em decorrência dela, de crime culposo ou cometido com excesso culposo (art. 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.302/2022), a conclusão lógica que se chega é a de que, consequentemente, eles não serão beneficiados com o indulto quando a condenação versar sobre delito doloso. Conclui-se, desta maneira, que deve ser mantida a decisão que confirmou a impossibilidade de concessão do indulto natalino ao condenado por crime de abandono de posto, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n.11.302/2022 ao 3º Sgt PM Jason Novais Duarte, ora embargante, que foi condenado à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, pelo cometimento do crime de abandono de posto, previsto no artigo 195 do Código Penal Militar. Após detida análise da matéria, peço vênia para revisar o entendimento anteriormente manifestado e me filiar aos fundamentos do voto vencido da lavra do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Assim, perfazendo a interpretação sistemática do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, infere-se o intuito de beneficiar grupos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 distintos de condenados, inexistindo, ao meu ver, vinculação entre as condições objetivas estabelecidas nos artigos 5º e 2º. Caso o presidente da República quisesse vincular a concessão do benefício apenas às pessoas citadas nos artigos 1º ao 4º, que atendessem ao critério objetivo expresso no artigo 5º, deveria tê-lo feito de forma expressa, sendo vedado ao Judiciário impor requisitos não previstos no Decreto para a concessão do indulto. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o deferimento do indulto deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição Federal e, ainda, de ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART. 11. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES PELOS QUAIS CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 6. Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". 7. Ademais, é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez. E, "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) Grifei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO. PACOTE ANTICRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal. [...] (AgRg no HC n. 587.663/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.) Grifei Outrossim, cumpre salientar que, considerando o exercício da constitucional e privativa competência presidencial, uma vez satisfeitos os critérios estabelecidos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão do indulto, não compete ao Poder Judiciário fazer exigências nele não estabelecidas ou dilatar os critérios para a concessão ou não da benesse. Nesse sentido, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020) Dessa forma, da leitura do artigo 5º do decreto presidencial em exame, resta incontroverso o preenchimento do critério objetivo estabelecido para a concessão do indulto no caso em tela – porquanto o delito pelo qual o embargante foi condenado (art. 195 do CPM) prevê a pena máxima em abstrato de 01 (um) anos de detenção – e não se exigiram condições pessoais do condenado, tampouco se encontra vedação nos artigos 7º1, 8º2 e 113. Por essas razões, dou provimento ao presente recurso, para conceder ao embargante, 3º Sgt PM Jason Novais Duarte, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022. É como voto. 1 Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º. 2 Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos; II - penas de multa; e III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. 3 Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso, de modo a conceder o indulto natalino ao embargante. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro por ocasião do julgamento do agravo de execução penal de origem, razão pela qual peço vênia ao eminente desembargador relator para divergir em relação ao objeto dos presentes embargos infringentes. Com efeito, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 195 c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar (CPM), e teve imposta a reprimenda penal de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido sursis (Evento 12 – GUIA12 – Processo Originário). No curso da execução da pena, a magistrada a quo não concedeu ao sentenciado a benesse de indulto natalino, fundamentando que não é aplicável ao militar, executado, o art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, que não se estende aos crimes previstos no CPM (Evento 12 DEC5 – Processo Originário). Vejam que o embargante foi condenado pelo crime de abandono de posto, o que impede a concessão do indulto natalino, pois se trata realmente de delito cometido na forma dolosa. E o caso dos autos é exatamente este. Abandono na forma dolosa. O art. 2º do decreto em estudo autoriza a concessão da aludida benesse aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) nas hipóteses em que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por delitos culposos, ou com excesso culposo, o que não se verifica no caso vertente. A Primeira Câmara tem decidido em tal sentido, como no Agravo em Execução Penal n. 2000392-10.2022.9.13.0002, de relatoria do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, em cujo julgamento restou consignado não ser possível a concessão de indulto aos agentes públicos que compõem o Susp quando a condenação resultar da prática de crimes dolosos. Afora os crimes praticados com culpa, temos aos integrantes das forças de segurança uma hipótese da aplicação do indulto em caso de crime doloso, qual seja, a hipótese prevista no art. 6º do mesmo decreto. E o art. 6º diz: Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática. Mas o caso dos autos nada tem a ver com o art. 6º acima, pois é claro que o dispositivo em tela se aplica a crimes praticados por integrantes das forças de segurança que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste decreto; e, para o militar embargante, a ação delitiva é recente, afastando o critério temporal do referido art. 6º. Por fim, também penso que o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, já que se refere a uma situação excepcional, bem como deve ser respeitada a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do referido benefício, e no caso dos autos há nítida pretensão de não conceder. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente desembargador relator, não posso refutar o meu voto em relação a essa matéria, e, assim, conforme os fundamentos desenvolvidos acima, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado, e, por conseguinte, negar ao militar embargante o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo e. desembargador Osmar Duarte Marcelino, pedindo vênia ao e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de julho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator